Tribunal: TJMT
Processo: 0001919-84.2012.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001919-84.2012.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUAREZ ANTONIO ZENATTI - CPF: 105.748.241-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §4°, DA LEF – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 40, §4°, da Lei de Execuções Fiscais, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, depois de ouvida a Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001919-84.2012.8.11.0078, ajuizada em desfavor de
JUAREZ ANTONIO ZENATTI
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que foi declarada a prescrição intercorrente sem observância do disposto no art. 40, §4°, da LEF, que condiciona o seu reconhecimento à prévia oitiva da Fazenda Pública.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso e o consequente prosseguimento da execução (id. 56512952).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001919-84.2012.8.11.0078, ajuizada em desfavor de
JUAREZ ANTONIO ZENATTI
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso dos autos, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sob o único fundamento de que foi declarada a prescrição intercorrente sem observância do disposto no art. 40, §4°, da LEF, que condiciona o seu reconhecimento à prévia oitiva da Fazenda Pública.

Assiste razão à parte apelante.

Isso porque, nos termos do art. 40, §4°, da Lei de Execuções Fiscais, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, porém, depois de ouvida a Fazenda Pública,
in verbis
:

“
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

No caso dos autos, verifica-se que após o transcurso do prazo de suspensão, antes mesmo de apreciar o pedido protocolado pelo ente estatal (id. 56511496), o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva reconhecendo a prescrição do crédito tributário, sem oitiva da Fazenda Pública (id. 56511498), situação que caracteriza total afronta à legislação que rege a matéria.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, também, concomitantemente, a verificação de que, intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, nos moldes do art. 40, §§2o e 4o, da Lei no 6.830/80, deixa transcorrer in albis essa oportunidade.

Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco que foram observadas as hipóteses dos §§ 2o e 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto deve ser cassada.

(N.U 0001954-80.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 06/08/2020).

Logo, como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser provida e a sentença reformada.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para determinar o normal prosseguimento da execução fiscal, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021